Tribunal: TJBA
Processo: 8028020-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028020-80.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: POSTO ALBALONGA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 02 ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS AO MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 213 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE ICMS RECOLHIDOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. RE 593.849/MG. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. SÚMULA 271 DO STJ. IMPETRAÇÃO QUE ULTRAPASSA A PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO. PLEITO QUE VISA EFEITOS JURÍDICOS PRÓPRIOS DA EFETIVA REALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I – Como bem pontuou o Magistrado a quo, o entendimento firmado pelo STF valerá para demandas ulteriores e aquelas que estavam tramitando à época do julgamento do RE 593.849, atingindo, assim, fatos geradores ocorridos após a referida decisão, de tal modo que não merece acolhimento a preliminar de inadequação da impetração à modulação dos efeitos do referido julgado. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o esgotamento na instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial, face o princípio da inafastabilidade da jurisdição. II - É nítido o interesse de agir, pois, a despeito de a ação ter sido ajuizada depois do julgamento do RE 593.849/MG, é evidente que subsiste resistência do Estado da Bahia à pretensão dos contribuintes, mormente com base na condição prevista no art. 166 do CTN, circunstância que justifica, portanto, o acesso à Jurisdição. III - A despeito da Súmula 271 do STF descrever que a "concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.", para o Superior Tribunal de Justiça é possível o reconhecimento de direito líquido e certo por meio do manejo de Mandado de Segurança que possui como plano de fundo matérias que possam resultar efeitos patrimoniais. Contudo, reserva-se a cobrança efetiva às vias ordinárias. IV – Em relação à ausência de prova pré-constituída, firme no entendimento da Corte Cidadã, tem-se que para o ajuizamento do presente write, basta, apenas, que a parte impetrante comprove a atividade econômica exercida em que seja incidido o ICMS. V - Quanto à alegada ilegitimidade passiva do Auditor Chefe da Gerência de Combustíveis da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, essa não prospera, eis que é certo que o pedido formulado na exordial é de sua competência, além de que plenamente cabível a teoria da encampação na espécie. VI - A matéria que deu azo à impetração do presente mandamus refere-se ao reconhecimento do direito à restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária, decerto que não se vislumbra qualquer empecilho ao Poder Judiciário para apreciá-la. VII - Há de se observar que a sentença ora combatida concedeu parcialmente a segurança, indeferindo, consectário lógico, o pedido do impetrante de compensação ou restituição dos valores a partir de 19 outubro de 2016, bem como o pleito de que sejam os valores liquidados nos próprios autos. Logo, verifica-se que não carece de interesse recursal a parte impetrante VIII – Mérito - o Impetrante busca, conforme acima relatado, a concessão da segurança com a finalidade de que seja reconhecido o seu direito a ser compensado com a diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente. IX - O Supremo Tribunal Federal evoluiu seu entendimento, fixando a tese jurídica ao Tema 201 da Sistemática de Repercussão Geral, por meio do julgamento do Resp 593.846/MG, reconhecendo o direito à restituição da diferença do valor pago a maior quando a base de cálculo da operação for inferior à presumida, no regime de substituição tributária para frente. X - Não merece qualquer reparo a sentença ora vergastada, porquanto suas conclusões decorrem de entendimento sedimentado pela Corte Cidadão, motivo pelo qual não se acolhe o recurso de Apelação Cível Interposto pelo Estado da Bahia. XI - No caso em apreço, não há nenhuma prova pré-constituída que possa amparar o direito líquido e certo à compensação tributária, como se vê ao compulsar os documentos acostados à exordial. Logo, inconteste que o pleito recursal da Impetrante, nessas condições, é incompatível com o rito próprio do Mandado de Segurança. XII – Recursos de Apelação interpostos pelas partes improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028020-80.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante POSTO ALBALONGA LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento aos apelos, nos termos do voto do relator. Salvador, 10 de fevereiro de 2022 PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD Relator